Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-93.2004.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001763-93.2004.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (EMBARGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), RAFAELA NAZARE DE OLIVEIRA - CPF: 655.211.881-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 627.223.011-72 (EMBARGADO), GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 001.102.591-30 (EMBARGADO), LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA - CPF: 655.215.441-00 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 785.337.088-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELA NAZARE DE OLIVEIRA - CPF: 655.211.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 627.223.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 001.102.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA - CPF: 655.215.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.958.557/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO –
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESSALVA NO ESBOÇO DE PARTILHA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NO FEITO EXECUTIVO POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sendo reconhecido no feito executivo que o imóvel penhorado não deve servir à satisfação da dívida exequenda, por estar caracterizado como bem de família, de rigor, a desconstituição da penhora.

É certo que os direitos hereditários que lhes couberem após a partilha do acervo deixado por seu falecido seguem a mesma sorte, impondo-se, por imperativo lógico, a
desconstituição
da
penhora
no rosto dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001763-93.2004.8.11.0008

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 10477995), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o vício reside no fato de que perante o juízo da execução, não há mais o que se impugnar, já que a impenhorabilidade do bem imóvel já foi declarada e acobertada sob o manto da coisa julgada.

Sustenta que nos autos do inventário não há bens passiveis de ser penhorados, porque o bem de família a Juíza “a quo” na época já o declarou como impenhorável, no qual transitou em julgado.

Destaca que pela decisão supracitada, bem como, pelos documentos constantes nos autos, a referida carta precatória foi devolvida ao juízo de execução, justamente porque não houve cumprimento da ordem de penhora, já que o único imóvel objeto de penhora foi declarado impenhorável, e intimados para nomearem outros bens, os exequentes quedaram-se inertes, o que ocasionou a devolução da carta precatória, sem o devido cumprimento.

Desse modo, mesmo com declaração da impenhorabilidade do único imóvel, que serve de moradia para viúva, inclusive sob o manto da coisa julgada, o atual magistrado sentenciante, ao homologar o plano de partilha, para dar cumprimento à suposta penhora no rosto dos autos, determinou que a referida penhora recaísse sobre o mesmo bem imóvel, em total afronta ao que foi determinado pelo juízo competente.

Defende, ainda, que a irresignação do recorrente no recurso de apelação foi justamente sobre a inovação que determinou a penhora sobre o imóvel já declarado como impenhorável, em total descompasso com o que foi decidido pelo juízo competente, em afronta aos princípios constitucionais e à coisa julgada.

Por fim, aponta que a carta precatória tinha como finalidade a constrição de possíveis bens passíveis de penhora e não a penhora específica sobre o imóvel objeto do arrolamento.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão/contradição apontada para
“(i) Desconstituir a penhora sobre os quinhões hereditários, na forma disposta no item “13” da sentença; (ii) Declarar expressamente na sentença a impenhorabilidade do imóvel”.
(Id 105606496).

Contrarrazões ofertadas pelo Bandeirantes Hotéis Ltda - EPP (Terceiro Interessado) no Id 108562455, pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS RESSALVADA NO ESBOÇO DA PARTILHA – JUÍZO DO ARROLAMENTO QUE SE LIMITOU EM CUMPRIR A ORDEM EMANADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO PERANTE O PROCESSO EXECUTIVO ONDE FOI PROFERIDA A ORDEM DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não compete ao Juízo do arrolamento apreciar a impugnação à penhora, mas sim ao Juízo do qual emanou a ordem de restrição.

Desse modo, não há falar em reforma da sentença, que corretamente homologou a partilha ressalvando a
penhora
realizada no
rosto
dos autos, norteando ao
juízo
da
execução
a análise da pretensão aforada pelo apelante.”

Segundo o recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que perante o juízo da execução, não há mais o que se impugnar, já que a impenhorabilidade do bem imóvel já foi declarada e acobertada sob o manto da coisa julgada.

Pois bem. Revisitando os autos, de fato, verifica-se a ocorrência de contradição no acórdão embargado em relação à desconstituição da penhora sobre os quinhões hereditários.

Consta dos autos da Carta Precatória que tramita perante o Juízo d
a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, extraída dos autos Execução de Sentença nº
4156-96.1998.811.0041 - Código 80917, ajuizada pelo
BANDEIRANTES HOTÉIS LTDA
em desfavor de
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, cuja finalidade era certificar no rosto dos autos da Ação de Inventário convertido em Arrolamento Sumário nº 2004/306 – Código 16266, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, a penhora do bem imóvel a seguir descrito: “Um lote de terreno urbano, situado na Rua Pernambuco, n. 141, Bairro: Jardim Alvorada, na cidade de Barra do Bugres-MT, em nome do
de cujus
João Batista de Oliveira, matrícula n. 7141, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres-MT”.

Todavia, em decisão posterior a essa determinação, o Juízo deprecado revogou tal medida, no sentido de que o imóvel em discussão servia de moradia da viúva-meeira e inventariante, sendo, pois, impenhorável, uma vez que, por ser único imóvel de propriedade da família do devedor falecido utilizado para a sua moradia, motivo pelo qual tornou-se nula a penhora.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Dessa forma, mostra-se despicienda a
discussão quando é certo que o imóvel como um todo está protegido pela impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90,
motivo pelo qual revogo parcialmente a decisão de fls. 67/68, no que se refere à determinação da penhora do bem imóvel descrito às fls. 28 dos autos de inventário em apenso, decretando a nulidade da penhora do imóvel residencial localizado na Rua Pernambuco, nº. 141, Bairro Jardim Alvorada, Barra do Bugres/MT, matrícula nº. 7141, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, e demais atos posteriores.
(...)”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo exequente, alegando omissão na análise dos seus argumentos, sendo, pois, acolhidos tão somente para complementação do seguinte trecho:

“(...) No que se refere à alegação de ilegitimidade para o pleito combatido, vê-se que não há guarida para tal alegação, já que a pessoa que reside no imóvel tem total interesse em que não seja ele penhorado.

Quanto à competência, resta claro que o juízo deprecado – que fora quem determinara a penhora – é que detém competência para a revogação de suas próprias decisões.

Por fim, no que tange à ausência de comprovação, esta resta superada pela documentação pessoal da peticionante acostada aos autos, tais como conta de energia e telefone, demonstrando que realmente reside ela no imóvel que é o único constante no processo apenso de arrolamento dos bens do falecido.
(...)”

Ato contínuo fora certificado que decorreu o prazo sem manifestação do exequente.

Nesse contexto, s
endo reconhecido no feito executivo que o imóvel penhorado não deve servir à satisfação da dívida exequenda, por estar caracterizado como bem de família, de rigor, a desconstituição da penhora.

Logo,
os direitos hereditários que lhes couberem após a partilha do acervo deixado por seu falecido seguem a mesma sorte, impondo-se, por imperativo lógico, a
desconstituição
da
penhora
no rosto dos autos.

Portanto, procede o argumento do embargante quanto à desconstituição de
constrição efetuada sobre os quinhões hereditários, uma vez que reconhecida impenhorabilidade do imóvel nos autos de execução.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
“EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE IMÓVEL – ÚNICO BEM IMÓVEL DA DEVEDORA E QUE SERVE PARA MORADIA DA DEVEDORA – PENHORA DESCONSTITUÍDA IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. II - Está suficientemente demostrado nos Autos, que o imóvel penhorado não deve servir à satisfação da dívida exequenda, por estar caracterizado como bem de família, sendo medida de rigor, a desconstituição da penhora”
(TJ-MT 10147074120218110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, devendo ser corrigido o
decisum
embargado para o fim de
dar provimento
ao recurso de apelação e desconstituir a penhora sobre os quinhões hereditários, uma vez que reconhecida impenhorabilidade do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021